Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.

1. Não obstante a concessão da aposentadoria por acidente de trabalho, embasada na incapacidade permanente e de improvável reversão, possa ser revista caso se modifique a situação fática, em se tratando de concessão por sentença transitada em julgado impõe-se o ajuizamento de nova demanda, cujo ônus incumbe à autarquia previdenciária. Jurisprudência do c. STJ.

2. Não havendo decisão judicial em sentido contrário em sede de ação rescisória ou revisional, é incabível a suspensão do pagamento por decisão administrativa, mormente se não apresentado em juízo o ato administrativo escrito e devidamente motivado ou o laudo pericial administrativo que supostamente o embasa.

3. Havendo recalcitrância da autarquia previdenciária no cumprimento da decisão judicial, cabível a imposição de multa diária.

4. Agravo de instrumento provido, confirmando-se a tutela recursal antecipada.